Tribunal: TJES
Processo: 5001493-98.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-98.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROSA SILVA DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001493-98.2025.8.08.0050

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO(A):
ROSA SILVA DE SOUZA LIMA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA (LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO). OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE AGENDAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO LIMITE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 373, II, CPC C/C ART. 14, CDC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em disponibilizar à requerente 01 (um) serviço de "limpeza de ar-condicionado", previsto na apólice de seguro residencial. A sentença afastou o pleito de danos morais. A demanda decorre da recusa do requerido em agendar o serviço de assistência, sob a alegação de que a cota anual de utilização já teria sido atingida, o que a autora nega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito, a regularidade de sua conduta, alegando que a recorrida já teria utilizado o limite de serviços anuais previstos em contrato; c) que a negativa se deu em exercício regular de direito; d) a ausência de ato ilícito; e e) a culpa exclusiva da consumidora. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Preliminar de Efeito Suspensivo

4. O Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5
.
Indefiro. A regra geral nos Juizados Especiais Cíveis é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.

6. No caso em tela, a r. Sentença (Id. 16818117) condenou o Recorrente a uma obrigação de fazer (disponibilizar um serviço de limpeza de ar-condicionado), cujo cumprimento não se afigura como dano irreparável ou de complexa reversão, caso o recurso venha a ser provido.

7
.
Do Mérito

8
. A r. Sentença (Id. 16818117) julgou parcialmente procedentes os pedidos da Requerente, ora Recorrida, para condenar o Banco Recorrente na obrigação de fazer consistente em disponibilizar o serviço de limpeza de ar-condicionado previsto na apólice de seguro residencial. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

9
. O Recurso Inominado (Id. 16818118) ataca exclusivamente a condenação na obrigação de fazer. Não havendo recurso da parte autora quanto aos danos morais, a análise desta Turma limita-se ao ponto impugnado (princípio tantum devolutum quantum appellatum).

10
. O cerne da controvérsia recursal reside em definir se houve falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) ou se o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao negar o serviço.

11.
O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na inversão do ônus da prova e na ausência de comprovação, pelo Requerido, de que o serviço foi efetivamente prestado (art. 373, II, do CPC).

12. O Recorrente, por sua vez, sustenta tese de reforma baseada, paradoxalmente, no que alega ser uma confissão da própria Recorrida em sua petição inicial (Id. 66557699). O Recorrente afirma que a autora teria dito que "o serviço postulado em juízo foi efetuado duas vezes no presente ano, excedendo o limite de limpezas anuais previstas em contrato".

13. Esta alegação do Recorrente não prospera, pois configura uma interpretação manifestamente equivocada dos fatos narrados na inicial.

14. A r. Sentença (Id. 16818117) foi precisa ao analisar as provas. A Recorrida, de fato, juntou conversas (IDs 66557689, 66557690, 66557692 e 66557695) onde, após reclamar da ausência do técnico, foi informada pela seguradora que o serviço havia sido "contabilizado". O que o Recorrente trata como "admissão" da utilização do serviço foi, em verdade, a alegação da Recorrida de que esta foi a justificativa dada pela empresa para negar o agendamento , justificativa esta que a autora contesta veementemente, afirmando que o serviço não ocorreu ("Não teve aqui nao").

15. A relação jurídica é inegavelmente consumerista. Caberia ao Recorrente, detentor dos meios técnicos e de gestão dos serviços, comprovar que a "contabilização" da intervenção (Protocolo 20241212216508425272) correspondeu a um serviço efetivamente prestado.

16. O Recorrente, contudo, limitou-se a alegar a "prova diabólica" na contestação e, em sede de recurso, a distorcer o teor da petição inicial. Não trouxe aos autos qualquer ordem de serviço assinada pela Recorrida, relatório de visita técnica ou outro documento idôneo que comprovasse a prestação do serviço que alega já ter sido usufruído.

17. Dessa forma, a falha na prestação do serviço restou incontroversa, seja por registrar como "prestado" um serviço não realizado, seja por negar à consumidora o direito a um serviço pelo qual ela pagou (prêmio do seguro).

18. Não há que se falar em exercício regular de direito (art. 188, I, CC), pois o direito de negar o serviço (após o limite) é condicionado ao fato de o limite ter sido atingido, o que não foi provado. Tampouco se aplica a excludente do art. 14, § 3º, I, do CDC ("que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste"), pois o defeito na prestação do serviço (falha administrativa e operacional) existe e foi a causa direta da negativa.

19. A r. Sentença (Id. 16818117) aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

21
.
CONDENO

o

r
ecorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

22. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)